Tribunal: TJDFT
Processo: 0018806-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CIRURGIA REGULARMENTE PRESCRITA. FRUSTRAÇÃO DO TRATAMENTO. DANO MORAL CAUSADOS AOS FAMILIARES DO PACIENTE QUE VEM A FALECER. VALOR DA COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
I. De acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância prestigia os princípios da isonomia e da segurança jurídica, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão.
II. Longe de traduzir cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é uma exigência legal quando o cenário do litígio descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria de fato.
III. Se o contrato contempla a cobertura da cirurgia prescrita para o paciente, não se pode consentir na exclusão dos materiais considerados adequados e indispensáveis pelos médicos que o assistem.
IV. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o grave abalo psíquico e emocional infligido aos familiares pela operadora do plano de saúde que frustra a realização da cirurgia que podia trazer alguma melhora e aumentar a expectativa de vida do paciente.
V. Deve ser mantida a compensação do dano moral arbitrada segundo as particularidades do caso concreto e à luz do principio da razoabilidade.
VI. Recurso conhecido e desprovido.